Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-39.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000283-39.2019.8.14.0051

APELANTE: ZEANDRIO AFONSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO DO APELANTE. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando a dosimetria da pena do apelante, de ofício, de modo a resultar em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Zeandrio Afonso Rodrigues, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no artigo 150, §1º, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei nº11.340/2006 contra a vítima I. A. R. (Num. 10935597 - Pág. 1 a Num. 10935598 - Pág. 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e à fixação de sua pena no mínimo legal (Num. 10935606 - Pág. 2 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10935607 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 11054038 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 10935597 - Pág. 3 a Num. 10935598 - Pág. 1):

Em Juízo, a testemunha policial, Sr. Idarlon, declarou que foram acionados pelo 190, e quando chegou ao local, recebeu a notícia de a senhora tinha uma medida protetiva, estava do lado de fora da casa, enquanto que a porta estava arrombada e o réu estava dentro do imóvel, deitado em uma rede. Não o conhecia de outras diligencias. Viu a madeira da porta quebrada, e a vítima disse que foi o filho quem provocou o dano para invadir a casa. Ele aparentava estar embriagado. Acredita que ela apresentou a decisão de medidas protetivas.

Pois bem, encerrada a instrução processual, tenho que merece prosperar a pretensão punitiva estatal.

No que tange ao crime de violação de domicílio, este tem como objetividade jurídica proteger a paz doméstica, resguardando além da tranquilidade do lar, a segurança de seus habitantes, garantindo ao indivíduo a plena liberdade dentro de sua casa, protegendo-o assim de quaisquer intervenções indesejadas. Neste sentido, percebe-se que a conduta típica pode ser praticada por qualquer pessoa, já que não se exige uma qualidade especial da mesma. O objeto jurídico é a pessoa.

E no presente caso entendo que a materialidade e a autoria restam sobejamente comprovadas diante das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pela testemunha policial, no sentido de que o acusado danificou a porta da casa de sua genitora, contra a vontade desta, sendo que ela já havia requerido medidas protetivas anteriores para afastamento dele do lar justamente por conta de diversos atos de agressividade por ele praticados, a fazendo temer por sua integridade física.

A mesma sorte assiste ao crime de descumprimento de medida protetiva, vez que sua materialidade resta evidenciada pela intimação do réu acerca da decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a vítima, por fatos praticados poucos dias antes, ainda no mês de dezembro de 2018, tendo o art. 24-A, da LMP entrado em vigor no dia 04/04/2018.

E a autoria delitiva se encontra evidenciada, tanto pelo depoimento da vítima na fase inquisitiva, quanto da narrativa em juízo feita pelo policial militar, o qual confirmou que, ao chegar na casa da vítima, a viu do lado de fora da casa e o réu no interior do imóvel, embriagado, apesar da ordem judicial de afastamento dele do lar, a qual havia sido cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista apenas doze dias antes.

Destaco que, em situações tais quais a apresentada nos autos, é perfeitamente possível valer-se da prova colhida na fase inquisitorial, vez que confirmada pelo contexto probatório produzido em juízo, conforme previsto no art. 155, do CPP.

Nesse sentido a jurisprudência recentíssima do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, mesmo quando a vítima não presta depoimento em juízo, seja por medo ou para tentar proteger o filho de uma condenação, a sua palavra na fase policial, quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos na fase processual, são suficientes para embasar o decreto condenatório, ao passo que, no caso dos autos, a vítima ainda relatou claramente perante a autoridade policial o medo que sentia do réu, a violação de seu domicílio e descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficou cabalmente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos de violação de domicílio em período de repouso noturno e descumprimento de medida protetiva, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documento e de depoimentos (testemunhal e da vítima) constantes nos autos, correlacionando-a a posicionamento jurisprudencial.

As provas expostas pela acusação são suficientes ao édito condenatório em questão, haja vista a coesão dos relatos extrajudiciais da vítima e os judiciais do policial militar, detentor de fé pública, que efetuou a prisão em flagrante do então apelante.

Dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência, extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

A juíza sentenciante aplicou as penas-base do apelante em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção (ante o crime de violação a domicílio) e em 08 (oito) meses de detenção (ante o delito de descumprimento de medida protetiva), por valorar, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
é, realmente, elevada, até mesmo por conta da entrada à casa pelo apelante através de arrombamento, assim como da recenticidade das medidas que foram descumpridas.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 10935673 - Pág. 4 a Num. 10935674 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes; haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (06 meses a 02 anos de detenção e 03 meses a 02 anos de detenção), remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico as penas-base em 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de detenção e em 09 (nove) meses de detenção; sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração. Tudo depende do caso concreto e da correlata fundamentação.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, presente(s) agravante(s) (artigo 61, inciso II, alínea “f” e/ou “h”, do Código Penal), fixo, considerando a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância legal, as penas intermediárias em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção (porquanto serem duas agravantes) e em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição das penas. Resultam, portanto, as punições definitivas em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
convolo-as em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Pelo concurso formal (artigo 70 do Código Penal), sendo 02 (duas) as infrações, exaspero a sanção mais grave em 1/6 (um sexto) (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024), resultando em: 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante ainda que levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, nos termos sentenciados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe
nego provimento, reformando a dosimetria da pena do apelante, de ofício, de modo a resultar em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É o voto.

Belém, 02/07/2024